Tribunal: TJSP
Processo: 2269621-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE SATISFATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO FEITO – EXECUÇÃO QUE VISA PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EVENTO COMO FATO GERADOR DO DIREITO DOS AGRAVADOS – CONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDA – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE SATISFATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO FEITO – EXECUÇÃO QUE VISA PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EVENTO COMO FATO GERADOR DO DIREITO DOS AGRAVADOS – CONCURSALIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO RECONHECIDA – SUSPENSÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE – ARTIGO 18 DA LEI N. 6.024/74 – PRECEDENTE – RECURSO PROVIDO.